Tribunal: TJMT
Processo: 1039992-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Autos:
PETIÇÃO CRIMINAL - 1039992-94.2025.8.11.0000
Requerente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido:
DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. OFICIAL MILITAR. INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PENAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. [AUTONOMIA DISCIPLINAR. RESERVA DE JURISDIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO]. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, a partir de procedimento oriundo de Conselho de Justificação, decretou a perda do posto e da patente de oficial militar por indignidade para o oficialato, sob o argumento defensivo de que haveria omissões e contradições quanto à interpretação do regime constitucional, à ausência de condenação criminal prévia, ao uso de terminologia própria do direito penal e à garantia da vitaliciedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de perda do posto e patente exige prévia condenação penal transitada em julgado; (ii) saber se o emprego de termos como "negligência" e "imprudência" configura incursão indevida na esfera penal, gerando contradição; e (iii) saber se o acórdão incidiu em omissão passível de correção via embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional prevê vias distintas para a perda do posto e da patente, sendo plenamente autônoma a hipótese de decretação por indignidade apurada em Conselho de Justificação e julgada pelo Tribunal competente, não se exigindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, em estrita observância ao princípio da independência das instâncias e à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.200).
4. O procedimento ostenta natureza híbrida, com apuração de feição administrativo-disciplinar e desfecho estritamente jurisdicional, o que afasta qualquer contradição normativa e garante a observância da vitaliciedade militar, cuja mitigação depende justamente do controle judicial exercido pelo Tribunal.
5. A utilização de vocábulos que remetem ao dever de cuidado não traduz tipificação penal antecipada, mas sim a qualificação ético-disciplinar da conduta avaliada na esfera do oficialato, evidenciando que as razões do recorrente refletem mero inconformismo processual travestido de vícios inexistentes.
6. O julgador não se encontra obrigado a esmiuçar todos os dispositivos normativos elencados pela parte, revelando-se preenchido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é abordada e decidida de forma exaustiva e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A decretação judicial da perda do posto e da patente por indignidade para o oficialato consubstancia provimento autônomo que independe do desfecho de eventual ação penal militar, em consagração ao princípio da independência das instâncias. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado em acórdão que analisa de forma exaustiva a matéria fática e jurídica aplicável à espécie, restando preenchido o requisito do prequestionamento material."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 125, § 4o e 142, § 3o, VI e VII; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200/RG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2023; STF, RHC 199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 21.02.2024; STF, AO 2668/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 21.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039992-94.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA - CPF: 074.627.724-50 (EMBARGADO), PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - CPF: 076.770.994-24 (ADVOGADO), KAYK GOMES DOS SANTOS - CPF: 046.598.031-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. OFICIAL MILITAR. INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PENAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. [AUTONOMIA DISCIPLINAR. RESERVA DE JURISDIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO]. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, a partir de procedimento oriundo de Conselho de Justificação, decretou a perda do posto e da patente de oficial militar por indignidade para o oficialato, sob o argumento defensivo de que haveria omissões e contradições quanto à interpretação do regime constitucional, à ausência de condenação criminal prévia, ao uso de terminologia própria do direito penal e à garantia da vitaliciedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de perda do posto e patente exige prévia condenação penal transitada em julgado; (ii) saber se o emprego de termos como "negligência" e "imprudência" configura incursão indevida na esfera penal, gerando contradição; e (iii) saber se o acórdão incidiu em omissão passível de correção via embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O texto constitucional prevê vias distintas para a perda do posto e da patente, sendo plenamente autônoma a hipótese de decretação por indignidade apurada em Conselho de Justificação e julgada pelo Tribunal competente, não se exigindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, em estrita observância ao princípio da independência das instâncias e à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.200).

4. O procedimento ostenta natureza híbrida, com apuração de feição administrativo-disciplinar e desfecho estritamente jurisdicional, o que afasta qualquer contradição normativa e garante a observância da vitaliciedade militar, cuja mitigação depende justamente do controle judicial exercido pelo Tribunal.

5. A utilização de vocábulos que remetem ao dever de cuidado não traduz tipificação penal antecipada, mas sim a qualificação ético-disciplinar da conduta avaliada na esfera do oficialato, evidenciando que as razões do recorrente refletem mero inconformismo processual travestido de vícios inexistentes.

6. O julgador não se encontra obrigado a esmiuçar todos os dispositivos normativos elencados pela parte, revelando-se preenchido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é abordada e decidida de forma exaustiva e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A decretação judicial da perda do posto e da patente por indignidade para o oficialato consubstancia provimento autônomo que independe do desfecho de eventual ação penal militar, em consagração ao princípio da independência das instâncias. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado em acórdão que analisa de forma exaustiva a matéria fática e jurídica aplicável à espécie, restando preenchido o requisito do prequestionamento material."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 125, § 4o e 142, § 3o, VI e VII; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200/RG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2023; STF, RHC 199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 21.02.2024; STF, AO 2668/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 21.02.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 352892374) opostos por DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão (ID 352124880) proferido por esta Colenda Turma, que, nos autos da Petição Criminal no 1039992-94.2025.8.11.0000, julgou procedente o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso para decretar a perda de seu posto e patente de Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado, por unanimidade, acolheu a representação governamental, fundamentada nas conclusões do Conselho de Justificação, por entender que a conduta do então oficial, durante instrução de salvamento aquático que culminou na morte do Aluno Soldado Lucas Veloso Peres, configurou grave violação dos deveres militares, caracterizada por imprudência e negligência, tornando-o indigno para o oficialato.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em extensa peça, a existência de múltiplas omissões e uma contradição no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão teria sido omisso quanto:

I.

Ao regime constitucional da perda do posto e da patente (arts. 142, §3o, VI e VII, e 125, §4o, da CF), por não exigir prévia condenação criminal;

II.

À inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado, considerando a ação penal militar em curso sobre os mesmos fatos;

III.

À dependência fática entre a ação penal e este procedimento;

IV.

À fundamentação para a atribuição da "posição de garantidor" e à utilização de juízos típicos da responsabilidade penal (negligência e imprudência), o que invadiria a competência da Justiça Militar;

V.

À garantia constitucional e estatutária da vitaliciedade do oficial (art. 65 do Estatuto dos Militares/MT);

VI.

À jurisprudência que, segundo a defesa, recomendaria cautela na produção de efeitos exoneratórios antes do desfecho da ação penal.

Aponta, ainda, a existência de contradição interna ao se utilizar a fundamentação da
“independência entre instâncias”
, própria de processos administrativos, para justificar a aplicação de uma sanção de natureza jurisdicional.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para desconstituir o acórdão, ou, subsidiariamente, para que sejam sanados os vícios, inclusive para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 357975372), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que não há vícios a serem sanados e que o recurso visa unicamente à rediscussão do mérito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 358974858), manifestou-se pelo não provimento do recurso, por considerar que todos os pontos foram devidamente enfrentados no acórdão e que o embargante busca, na verdade, o reexame do conjunto fático-probatório.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Os embargos de declaração
não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão existentes no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à mera manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:
“Não havendo omissão no acórdão impugnado, os embargos de declaração visam tão somente à rediscussão da matéria decidida, o que não se mostra possível nesta via recursal. O órgão julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.”
(STF, RHC 199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, julgado em 21/02/2024).

No caso em exame, uma análise atenta das razões recursais e do acórdão embargado revela que não há qualquer vício a ser sanado. As teses defensivas, embora apresentadas sob o rótulo de omissão e contradição, representam, na essência, uma tentativa de reabrir o debate sobre o mérito do julgamento, o que é incabível nesta via processual.

Passo, contudo, ao exame pontual das alegações deduzidas, a fim de afastar, de forma expressa, qualquer alegação de omissão.

O embargante sustenta, primeiramente, uma série de omissões relacionadas à independência das instâncias e à necessidade de prévia condenação criminal. Argumenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o regime constitucional aplicável à perda do posto e patente (arts. 142 e 125 da CF), a ausência de condenação penal transitada em julgado e a garantia da vitaliciedade.

A alegação é manifestamente improcedente. O acórdão embargado dedicou um tópico específico para rechaçar a preliminar de suspensão do feito (
"01. Da preliminar de suspensão do feito."
), no qual enfrentou diretamente a questão da autonomia entre as esferas. A decisão foi categórica ao afirmar que "
vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias, segundo o qual as esferas cível, administrativa e penal são autônomas
".

A despeito disso, a fim de afastar qualquer dúvida quanto à completude da prestação jurisdicional, cumpre explicitar que o acórdão embargado enfrentou adequadamente o regime constitucional da perda do posto e da patente, distinguindo corretamente as hipóteses previstas no art. 142, § 3o, incisos VI e VII, da Constituição Federal.

Com efeito, a Constituição estabelece duas vias distintas para a perda do posto e da patente: (i) a decorrente de condenação criminal com pena privativa de liberdade superior a dois anos, e (ii) aquela resultante da declaração de indignidade para o oficialato ou incompatibilidade com ele, mediante decisão judicial em procedimento próprio.

No caso dos autos, a perda do posto e da patente não foi decretada como efeito de eventual condenação penal, mas sim com fundamento na declaração de indignidade para o oficialato, apurada em processo próprio oriundo de Conselho de Justificação e submetido à apreciação desta Corte.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.200 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que:
“A perda do posto e da patente dos oficiais [...] se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, [...] decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. [...] O Tribunal de Justiça [...] detém competência para decidir sobre a perda do posto e da patente [...] em processo autônomo [...] com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige [...] a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na corporação”
. (STF, ARE 1.320.744/DF, Tema 1.200, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023)

Por essa razão, a ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado não constitui omissão nem vício do julgado.

O julgado não apenas citou a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, mas também invocou, de forma contundente, decisão unânime proferida pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste próprio Tribunal, no Mandado de Segurança no 1013008-73.2025.8.11.0000, impetrado pelo próprio embargante, que já havia rechaçado a tese de suspensão do Conselho de Justificação.

Ademais, o acórdão analisou expressamente o arcabouço constitucional e legal, transcrevendo o artigo 125, § 4o, da Constituição Federal, o artigo 143 da Constituição Estadual, e os artigos 65 e 165 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, concluindo que "
as normas estaduais estão em perfeita sintonia com as disposições constitucionais pertinentes, garantindo a prerrogativa do oficial militar quanto à reserva de jurisdição para a decretação da perda do posto e patente, cuja competência é exclusiva desta e. Corte de Justiça
".

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. A matéria foi exaustivamente analisada, e a conclusão do Tribunal foi clara no sentido de que este procedimento, que possui origem administrativa e julgamento jurisdicional, independe do desfecho da ação penal. A insistência do embargante neste ponto configura mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reafirma que:
“As instâncias penal e administrativa são autônomas. Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos.”
(STF, AO 2668/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2024).

No mesmo sentido, não procede a alegação de omissão quanto à suposta dependência fática entre a ação penal militar e o presente procedimento.

A identidade de substrato fático entre as esferas penal e disciplinar não implica, por si só, necessidade de suspensão do feito, pois o objeto de análise nesta sede é a compatibilidade da conduta do oficial com o oficialato.

Apenas eventual absolvição penal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria teria aptidão para influenciar a esfera disciplinar, hipótese não verificada no caso.

Assim, a alegação não evidencia omissão, mas mero inconformismo.

De igual modo, não prospera a alegada omissão quanto à utilização das expressões “negligência”, “imprudência” e “posição de garantidor”.

Não houve, no acórdão embargado, qualquer incursão indevida na esfera penal ou antecipação de juízo condenatório criminal. Tais expressões foram utilizadas apenas como forma de descrever a intensidade do dever funcional de cuidado, proteção e vigilância inerente à função de instrutor militar.

A menção ao art. 29, § 2o, do Código Penal Militar teve caráter meramente ilustrativo, servindo para reforçar a gravidade da omissão verificada, sem qualquer finalidade de tipificação penal da conduta.

O juízo realizado por esta Corte limitou-se à aferição da incompatibilidade da conduta com o oficialato, sob perspectiva ético-disciplinar, dentro da competência constitucional prevista no art. 125, § 4o, da Constituição Federal.

Também não se verifica a alegada contradição interna. O embargante alega ser contraditório usar o princípio da independência entre instâncias (próprio do direito administrativo) para fundamentar uma sanção jurisdicional. A tese não se sustenta. Como o próprio acórdão ressaltou, este procedimento possui natureza administrativa, embora seu julgamento final seja de competência de um órgão do Poder Judiciário. O Tribunal atua para decidir sobre a perda do posto, consequência de um processo administrativo (Conselho de Justificação) que apurou a indignidade do oficial. A invocação do princípio da independência das instâncias é, portanto, perfeitamente lógica e coerente com a natureza híbrida do procedimento.

Não há confusão entre as esferas.

O Conselho de Justificação possui natureza administrativo-disciplinar, enquanto a decretação da perda do posto e da patente constitui ato jurisdicional, de competência do Tribunal de Justiça.

A independência das instâncias refere-se à apuração dos fatos, ao passo que a sanção aplicada decorre de decisão judicial, inexistindo qualquer contradição.

Por fim, no que tange à necessidade de prequestionamento, é cediço que os embargos declaratórios não se prestam a forçar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte quando a matéria já foi devidamente analisada e fundamentada. Os pontos constitucionais relevantes foram abordados, ainda que de forma a rechaçar a pretensão da defesa, o que é suficiente para caracterizar o prequestionamento.

Também não se verifica omissão quanto à alegada violação da vitaliciedade do oficial.

Tal garantia não impede a perda do posto e da patente, mas apenas condiciona sua decretação à prévia decisão judicial, exigência que foi integralmente observada no caso concreto, em conformidade com a Constituição Federal.

Em suma, os fatos relevantes que autorizam a rejeição da medida pleiteada são claros: o acórdão embargado enfrentou de maneira completa, clara e fundamentada todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia. As teses sobre o regime constitucional, a independência das instâncias e a análise da conduta do oficial foram exaustivamente debatidas e decididas. As alegações do embargante não passam de uma tentativa de obter um novo julgamento, utilizando os embargos de declaração como um indevido sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido.

Para fins de prequestionamento, consigna-se que foram devidamente apreciadas, ainda que de forma implícita e com fundamentação suficiente, as alegações relacionadas aos arts. 5o, LVII, 93, IX, 125, § 4o, e 142, § 3o, da Constituição Federal, bem como aos dispositivos legais mencionados pela defesa, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração

e
os rejeito
,
por inexistirem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, consignando que as alegações deduzidas pelo embargante não evidenciam quaisquer dos vícios sanáveis por esta via, limitando-se à rediscussão dos fundamentos já exaustivamente analisados no acórdão recorrido
.

Oficie-se ao Exmo. Sr. Governador do Estado para que cumpra o disposto no art. 16, § 2o, da Lei no 3.993/78, logo após a publicação do acórdão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026